Tribunal: TJES
Processo: 5000782-11.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000782-11.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIETA ESTEVAO SANTIAGO CARNEIRO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que confirmam a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que sustenta, a parte Recorrente que a Recorrida enviou uma mensagem SMS para a Recorrente, com proposta datada até 24/11/2023, comunicando-lhe a concessão de um adicional de limite no montante de R$ 3.310,00 (três mil trezentos e dez reais) para utilização no cartão de crédito, sendo que tal acréscimo foi apresentado como um incremento temporário, não afetando o limite original, no montante de R$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais).

A r. Sentença julgou improcedentes os pedidos autorais e declaro extinto o processo com apreciação do mérito, conforme o disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil Brasileiro.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado, almejando que a sentença fosse anulada em virtude de cerceamento de defesa e subsidiariamente, requereu que fosse reformada inteiramente a sentença, julgando procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Analisando as faturas anexadas pela Recorrida, bem como o registro da ligação efetuada pela Recorrente, verifico que não houve redução do limite conforme alegado, sem aviso prévio. De fato, a parte Recorrida estava até com saldo negativo de limite, pois o banco liberou mais limite do que o atualmente disponível, havendo outros parcelamentos em aberto na referida fatura de dezembro de 2023, além de outras compras.

O julgador reconheceu corretamente que as relações entre instituições financeiras e clientes são regidas por contratos sinalagmáticos, onde a vontade das partes é elemento essencial. Ao respeitar a liberdade contratual da instituição financeira para estabelecer critérios de concessão de crédito, desde que objetivos e não discriminatórios, o magistrado preservou um princípio basilar do direito privado.

Dessa forma, no caso exposto o magistrado interpretou adequadamente as cláusulas contratuais, especialmente as que preveem que compras parceladas comprometem o limite total do cartão pelo valor integral da transação, não apenas pelo valor das parcelas mensais. Esta interpretação está em conformidade com as práticas do mercado financeiro e com as condições contratualmente estabelecidas.

Vislumbro que o Banco Recorrido está, tão-somente, exercendo sua liberdade de conceder ou não o crédito, não podendo ser compelido a aceitar a imposição na concessão de crédito ou no restabelecimento ou aumento do limite, por se tratar de direito disponível e mera liberalidade da instituição em aceitar ou não a contratação.

Dessa forma, no caso em julgamento, o dano moral não se comprovou, nem por si, como antes explicado, nem por consequências exteriores do ato imputado à parte Recorrida e não comprovado, podendo o acontecimento não ter passado de um pequeno aborrecimento, não atingindo direitos integrantes da personalidade da parte Recorrente, relativos à dignidade e juridicamente tutelados.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)